Tribunal: TJSP
Processo: 1030262-04.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal das autoras, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis, notadamente, em razão do atraso 18 horas, em relação ao horário originalmente contratado.
2. DANOS MORAIS. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal das autoras, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis, notadamente, em razão do atraso 18 horas, em relação ao horário originalmente contratado.
2. DANOS MORAIS. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso (STJ, REsp 1.584.465), a saber: (a) atraso de mais de 18 horas em relação ao horário originalmente contratado; (b) cancelamentos seguidos de voos e alteração de itinerário, sem prévia informação; (c) ausência de prestação de assistência material adequada pela ré, prevista nos arts. 26 e 27 da Resolução 400/16 da ANAC. Valoração do dano moral em R$ 10.000,00, para cada autora. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas.
3. RECURSO PROVIDO.